Tribunal: CARF
Processo: 10930.722270/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722270/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
JOSE ANTHONYARES ADELINO ESCORSIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL
-
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O contribuinte individual deve recolher a contribuição previdenciária sobre a
remuneração bruta mensal auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, observado o limite máximo.
DA MULTA.
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de caráter
irrelevável, conforme o Art. 35 da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da
Lei n. 9.430, de 27.12.96, com redação da MP n. 449, de 04.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009. Acrescida de 50% pelo não
atendimento da intimação, segundo a Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A
(combinado com o art. 44, inciso I, parágrafo 2. da Lei n. 9.430, de 27.12.96),
ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722270/2012-70
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
referente a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual autônomo, que exerce
atividade remunerada, por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (efls. 35/39), consta na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, anos calendário 2009 e 2010, os rendimentos
recebidos de pessoa física.
Assim, a remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria é
considerada salário-de-contribuição, limitada ao limite máximo de salário-de-contribuição,
sujeito à alíquota de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 21, ‘caput’ e art. 28, inciso III da
Lei n.o 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n.o 9.873, de 1999.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 64 em Campo Grande
(MS) julgou improcedente a impugnação através do Acórdão 04-40.955 - 4a Turma da DRJ/CGE
(efls. 65/79).
Inconformado o contribuinte apresentou recurso à este Conselho, alegando em
síntese:
Que não está se insurgindo quanto a obrigatoriedade do recolhimento da
contribuição para a Seguridade Social, o que alega vir cumprindo, porém não concorda com a
alíquota arbitrada pelo ente fazendário pois esta não foi a alíquota optada pelo contribuinte para
fins de recolhimento;
Entende que por exercer atividade por conta própria está no direito de optar pela
melhor forma de recolhimento da contribuição individual, tendo seus rendimentos sido oriundos
de pessoas físicas, conforme demonstram suas DIRPFs, tendo sido deduzidos dos rendimentos as
despesas constantes com o livro caixa.
Afirma estarem declarados os rendimentos auferidos e recolhidas aas
contribuições devidas não havendo que se falar em contribuições complementares.
Sustenta que teria aderido ao Plano Simplificado de Previdência instituído em
2007 pela Lei Complementar 123/2006, optando pela exclusão do direito à aposentadoria e,
assim, por recolher 11% sobre o salário mínimo vigente à época e o auditor fiscal arbitrou o
pagamento de um tributo que já havia sido recolhido anteriormente;
Questiona o valor da multa de 75% pela falta de pagamento e pelo agravamento
dela em 50% sob o argumento de que o contribuinte não teria apresentado os documentos
solicitados pela fiscalização.
Defende não haver motivação para que a multa fosse agravada, devendo ela ser
cancelada ou reduzida.
Por fim, requer o cancelamento do crédito ou, subsidiariamente, o cancelamento
da multa, ou ainda sua redução.
É o Relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O presente litígio recai quanto a alíquota e a base de cálculo e não quanto a
obrigatoriedade da contribuição previdenciária para a Seguridade Social, pois reconhece que é
segurado obrigatório na categoria contribuinte individual, bem como o agravamento da multa
aplicada.
Em que pese o recurso apresentado trazer mais argumentações que as contidas na
impugnação, a tese apresentada é a mesma nas duas peças apresentadas. Desta forma, nos termos
do art. 114, § 12 Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância que muito bem tratou da matéria, com a qual concordo e que adoto:
“Certifica-se que o lançamento encontra-se fundamentado as fls. 31/32 e a
questão da controvérsia suscitada pelo impugnante dá-se no artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com suas alterações, in verbis:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador
autônomo e equiparados, aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, será de:
I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de valor igual ou inferior Cr$
51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros);
II - 20 % (vinte por cento) para os demais salários-de-contribuição.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da
data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art.21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador
autônomo e equiparados é de vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-
contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da
data de entrada em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os
do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
I – revogado:
II - revogado.
§ 1o Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada
em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).(Renumerado pela Lei Complementar no 123, de 2006).
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição
§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o
tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere oart.
94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal
mediante o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

de que trata o§ 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição, a alíquota de contribuição, incidente sobre o limite mínimo mensal do
salário de contribuição, será de:(Redação dada pela Medida Provisória no 529, de 2011).
Produção de efeitos.
I - onze por cento, no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no
inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado e do segurado facultativo; e
II-cinco por cento, no caso do microempreendedor individual, de que trata oart. 18-A da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.(Incluído pela Medida
Provisória no 529, de 2011). Produção de efeitos.
§3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o
tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere oart.
94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal
mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença
entre o percentual pago e o de vinte por cento, acrescido dos juros moratórios de que
trata o§ 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Redação dada pela
Medida Provisória no 529, de 2011). Produção de efeitos.
§ 4o A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será exigida a
qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.(Incluído pela Lei
Complementar no 128, de 2008)
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do
salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea do
inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)
II - 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)
a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e (Incluído pela Lei no 12.470, de
2011) (Produção de efeito)
b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de
baixa renda. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)
§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o
tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o
art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição
mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença
entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de
que trata o§ 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada
pela Lei no 12.470, de 2011) (Produção de efeito)
§ 4o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do §
2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação
dada pela Lei no 12.470, de 2011)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

§ 5o A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será exigida a
qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. (Incluído pela Lei no 12.507,
de 2011)
Lembra-se, que a motivação da redução da alíquota de 20% para 11% deu-se em
razão da inclusão previdenciária do contribuinte individual (autônomo) baixa renda, ao qual é
aquele que aufere receita bruta anual no ano-calendário anterior até R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais) e que trabalhe por conta própria e que não presta serviço à empresa, como se
depreende do artigo 18-A, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:
Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos
impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais,
independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste
artigo. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela
sistemática prevista neste artigo.
§ 2o No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1o será de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da
atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como
um mês inteiro. ( Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
§ 3o Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste
artigo: (produção de efeitos: 1o de julho de 2009.)
I - não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar; (produção de
efeitos: 1o de julho de 2009)
II - não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Complementar ou
qualquer dedução na base de cálculo; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
III - não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e empresas de
pequeno porte concedidas pelo Estado, Município ou Distrito Federal a partir de 1o de
julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa de receita bruta anual até o limite
previsto no § 1o; ( Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
IV - a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual importa opção
pelo recolhimento da contribuição referida no inciso X do § 1o do art. 13 desta Lei
Complementar na forma prevista no § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
V - o Microempreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas: (produção de
efeitos: 1o de julho de 2009)
a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título da contribuição
prevista no inciso IV deste parágrafo; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e (produção de efeitos: 1o de julho
de 2009)
c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput do art. 13
desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS; (produção de efeitos: 1o de
julho de 2009)
VI - sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos
referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no art. 18-C. (
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção
de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
§ 4o Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo o
MEI: (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
I - cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei Complementar, salvo
autorização relativa a exercício de atividade isolada na forma regulamentada pelo
Comitê Gestor; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
II - que possua mais de um estabelecimento; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
III - que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou (produção
de efeitos: 1o de julho de 2009)
IV - que contrate empregado. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 4o-A. Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar pela sistemática de
recolhimento prevista no caput o empresário individual que exerça atividade de
comercialização e processamento de produtos de natureza extrativista. ( Incluído pela
Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art.
7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
§ 4o-B. O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática de
recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização das relações de
trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS. ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o
da Lei Complementar no 139, de 2011 )
§ 5o A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, observando-se que: (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
I - será irretratável para todo o ano-calendário; (produção de efeitos: 1o de julho de
2009)
II - deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma disciplinada pelo Comitê
Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no inciso III; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
III - produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que exercida nos
termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato do Comitê Gestor a que se
refere o caput deste parágrafo. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 6o O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo será realizado
de ofício ou mediante comunicação do MEI. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 7o O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB dar-se-á: (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
I - por opção, que deverá ser efetuada no início do ano-calendário, na forma disciplinada
pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro do ano-calendário da
comunicação; (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
II - obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das situações previstas no § 4o
deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, produzindo efeitos a partir
do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva; (produção de efeitos: 1o de
julho de 2009)
III - obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no § 1o deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia
útil do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos:
(produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência do excesso,
na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento);
(produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

b) retroativamente a 1o de janeiro do ano-calendário da ocorrência do excesso, na
hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento);
(produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
IV - obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de receita bruta previsto no § 2o
deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos: (produção de
efeitos: 1o de julho de 2009)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência do excesso,
na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento);
(produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o referido
limite em mais de 20% (vinte por cento). (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 8o O desenquadramento de ofício dar-se-á quando verificada a falta de comunicação
de que trata o § 7o deste artigo. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 9o O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhimento prevista no
caput deste artigo passará a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples
Nacional a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento, ressalvado o
disposto no § 10 deste artigo. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos III e IV do § 7o deste artigo, o
MEI deverá recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, juntamente com a
da apuração do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do excesso, na forma a
ser estabelecida em ato do Comitê Gestor. (produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 11. O valor referido na alínea a do inciso V do § 3o deste artigo será reajustado, na
forma prevista em lei ordinária, na mesma data de reajustamento dos benefícios de que
trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a manter equivalência com a
contribuição de que trata o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(produção de efeitos: 1o de julho de 2009)
§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado pela contribuição na forma do § 1o deste artigo
o disposto no § 4o do art. 55 e no § 2o do art. 94, ambos da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991, exceto se optar pela complementação da contribuição previdenciária a que se
refere o § 3o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (produção de efeitos: 1o
de julho de 2009)
§ 13. O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no art. 18-C desta Lei
Complementar, de: ( Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro
de 2011) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
I - atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991; ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
(Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
II - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o
da Lei Complementar no 139, de 2011 )
III - declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão da
Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS. ( Incluído pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei
Complementar no 139, de 2011 )
§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. (produção de efeitos: 1o de
julho de 2009)
§ 15. A inadimplência do recolhimento do valor previsto na alínea " a" do inciso V do §
3o tem como consequência a não contagem da competência em atraso para fins de
carência para obtenção dos benefícios previdenciários respectivos. ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o
da Lei Complementar no 139, de 2011 )
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

§ 16. O CGSN estabelecerá, para o MEI, critérios, procedimentos, prazos e efeitos
diferenciados para desenquadramento da sistemática de que trata este artigo, cobrança,
inscrição em dívida ativa e exclusão do Simples Nacional. ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o
da Lei Complementar no 139, de 2011 )
§ 17. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secretaria da Receita
Federal do Brasil equivalerá à comunicação obrigatória de desenquadramento da
sistemática de recolhimento de que trata este artigo, nas seguintes hipóteses: ( Incluído
pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos –
vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011 )
I - alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se refere o art.
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); (Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o
da Lei Complementar no 139, de 2011 )
II - inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN; ( Incluído pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o
da Lei Complementar no 139, de 2011 )
III - abertura de filial. (
Pela legislação tributária transcrita acima, conclui-se que o impugnante não se
enquadra como contribuinte individual baixa renda, e, ainda mais presta serviços para pessoas
jurídicas, segundo o quadro de fls. 38 do Relatório Fiscal, que aponta GFIP declarada por
pessoa jurídica.
Logo, o impugnante não pode fazer a opção ambicionada.
Se, por acaso, o impugnante pudesse fazer a opção, a partir de que momento se
daria essa opção prevista no parágrafo 2o, do artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
a opção se dará a partir da competência em que a contribuinte individual efetuar o 1o (primeiro)
recolhimento com a alíquota reduzida, como se deduz do artigo 199-A, do Decreto no 3.048, de
06 de maio de 1999, in verbis:
“Art. 21. .........................................................................
.............................................................................................
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado; (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
II - do segurado facultativo; e (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
III - do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o , cuja contribuição deverá
ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do
caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção
da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

contribuição, deverá complementar a contribuição mensal. (Redação dada pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
§ 2o A complementação de que trata o § 1o dar-se-á mediante o recolhimento sobre o
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na
competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de vinte por
cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. (Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
§ 3o A contribuição complementar a que se refere os §§ 1 o e 2o será exigida a qualquer
tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício. (Incluído pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
O impugnante deveria recolher a contribuição previdenciária por meio da GPS –
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL constando o Código de pagamento – 1163 - Contribuinte
Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria apenas por
idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP.
Assim, pelo exposto acima, a alíquota devida é de 20% sobre a remuneração
mensal auferida pelo impugnante, que incidirá sobre os rendimentos auferidos e relacionados
no Relatório Fiscal de fls. 35 a 40, obedecendo o limite máximo mensal, consoante os
Fundamentos Legais do Débito – FLD, de fls. 31/32.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
DA MULTA.
Lembra-se que a Administração Pública deve seguir o Princípio da Legalidade
previsto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, como também, a
atividade de lançamento é vinculada, conforme o artigo 142, do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim, a multa aplicada está prevista na legislação previdenciária, consoante os
FLD- FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO de fls.31/32, in verbis:
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de caráter irrelevável.
Art. 35 da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei n. 9.430, de 27.12.96, com
redação da MP n. 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Acrescida de 50% pelo não atendimento da intimação, segundo a Lei n. 8.212, de
24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I, parágrafo 2. da Lei n. 9.430, de
27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, 112,5% (75% + 50%) 75%
- falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art. 44,
inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata,
Acréscimo de 50% - não atendimento de intimação - Lei 9430/96 - art. 44, parágrafo 2o:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei;
Quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, este Órgão Julgador nada
poderá pronunciar, consoante o artigo 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in
verbis:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n o 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o ,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25):
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
DAS PROVAS
Constata-se que das provas estão previstas nos artigos 56 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
.......
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.768 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722270/2012-70

I - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas no § 4o .
§ 7o Os documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser juntados, por
anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância.
Depreende-se da legislação acima transcrita, que as provas documentais serão
apresentadas juntos com a impugnação, que no caso deste lançamento as provas são
exclusivamente documentais, logo não há como acolher as alegações do impugnante
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, VOTO no sentido julgar improcedente a impugnação e manter
o crédito tributário exigido no Auto de Infração - DEBCAD no 51.002.114-0.
Campo Grande – MS, 09 de junho de 2016
LUIZ CARLOS MITUCHIRO NAGATA
Relator
(assinado digitalmente)
Acrescente-se aos argumentos acimas expostos que o recorrente afirma ter
efetuado recolhimento de contribuições no período lançado, bem como efetuado abatimento
relativos ao livro caixa, porém, em suas DIFPs não constam estas informações.
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito, Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 141
DF CARF MF
Original